Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743301-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRY CRISTINE AMORIM ARAUJO DIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52217534) interposto por MEIRY CRISTINE AMORIM DE ARAÚJO DIAS, tendo por objeto a decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor da decisão agravada (ID 172798391 do processo de origem): Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por MEIRY CRISTINE AMORIM ARAUJO DIAS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré. Dize que no dia 20/06/2023 recebeu uma notificação da ré, anunciando o cancelamento imotivado do vínculo contratual. Assevera que se encontra em tratamento pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica e que o cancelamento se mostra abusivo. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde contratado. Pede, no mérito, a declaração de nulidade das cláusulas que autorizam o cancelamento imotivado do plano de saúde, a manutenção do vínculo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Houve a determinação de emenda para recolhimento das custas ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo (ID 171055400). Emenda de ID 172305358. Gratuidade indeferida (ID 172407936). Recolhimento das custas iniciais (ID 172691384). É a síntese. Fundamento e decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Tais requisitos não estão presentes. Para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, devem ser observados os seguintes requisitos: a) prévia notificação parte contrária, com antecedência mínima de 60 dias; b) vigência mínima de 12 meses. Nesse sentido o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “(...) 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 5. Apelação cível conhecida e desprovida.” (07425251520228070001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 07/06/2023) “(...) 3. Não há elementos de prova nos autos que demonstrem que a ré informou, de forma inequívoca, a rescisão unilateral do plano de saúde e o consequente desligamento do beneficiário. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de doze meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa no 195. (...) O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão pode se dar imotivadamente após um ano de vigência do contrato e observada a notificação prévia de 60 dias (6a Turma Cível, APC no 2015.07.1.015186-4, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 11/7/2017). (...) 6.1. Foi abusivo e ilegal o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde, à míngua de prévia notificação, cabendo, portanto, a reinclusão do autor nos mesmos moldes do contrato original. (...)” (20150110986686APC, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2016). 9. Apelo improvido.” (07317330220228070001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/05/2023). No caso, a própria autora afirma que recebeu notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias, anunciando a pretensão de rescisão do contrato firmado entre as partes. Além disso, o contrato se encontra vigente há mais de 12 (doze) meses, já que foi assinado com previsão de vigência a partir de 01/06/2021 (ID 170919109) e a notificação da pretensão de rescisão ocorreu no dia 20/06/2023. Daí se infere a inexistência de probabilidade do direito invocado. Inexiste, além disso, impedimento à rescisão contratual diante da alegação da autora de que se encontra em tratamento de cirurgia pós bariátrica, pois não foi acostada aos autos qualquer recomendação médica de submissão a tratamento de urgência, mormente considerando que a cirurgia bariátrica foi realizada em março de 2022 (ID 170919096). Não há, portanto, perigo de dano. Conclusão INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o seu estado de saúde comprova a necessidade da manutenção do plano de saúde para a continuidade de seu tratamento pós-operatório. Aduz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é notório e decorre do risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à sua saúde, mormente quanto à possibilidade de danos permanentes, em decorrência da falta de tratamento médico adequado à continuidade do tratamento pós-cirúrgico da bariátrica. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Preparo regular (ID 52217512). É o relatório. Ab initio, verifico que a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça, em que pese ter efetuado o recolhimento das custas processuais (ID 52217512). Ao recolher o preparo de forma espontânea em sede recursal, ato incompatível com a referida vantagem, a parte demonstra que possui capacidade econômica para arcar com as custas judiciais. O recolhimento do preparo decorre de imposição legal e, confirmado que a requerente detém condições para arcar com tal despesa, a despeito da alegação de hipossuficiência, importa reconhecer a preclusão consumativa. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. (Acórdão 1388014, 07053177720218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, entendo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Passo ao exame da medida de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise provisória, por isso rápida, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa dos documentos apresentados, a recorrente, de fato, realizou cirurgia bariátrica (ID 52217541). Ocorre que, referido procedimento cirúrgico ocorreu em 10/03/2022, de modo que já ultrapassado mais de 1 (um ano) desde a realização da intervenção médica. Não se descuida da necessidade de manutenção de cuidados após a realização do procedimento cirúrgico. Todavia, em um juízo incipiente, próprio desta fase, não vislumbro a urgência vindicada, visto que os relatórios médicos apresentados pela recorrente apenas confirmam a realização da gastroplastia, sem, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais ainda existe necessidade de cuidados pós-operatórios, razão pela qual inexistente o perigo de dano. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO TEMA 1.069 DO STJ. DISTINGUISHING. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA E PTOSE MAMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. (...) 2. O acolhimento do pedido de tutela de urgência está condicionado ao preenchimento, de forma inequívoca, dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, e somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Precedentes. 3. No caso concreto, a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não terem sido comprovadas as alegações de piora no quadro psicológico. 3.1. Não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. 4. O deferimento, em sede de tutela de urgência, de procedimento médico de custo elevado implica em irreversibilidade da medida, vez que a hipossuficiência econômica declarada pela autora obsta eventual ressarcimento dos custos ao plano de saúde. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1696581, 07029021020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como bem delineado pelo culto Magistrado, Dr. Rodrigo Otávio Donati Barbosa, “a própria autora afirma que recebeu notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias, anunciando a pretensão de rescisão do contrato firmado entre as partes. Além disso, o contrato se encontra vigente há mais de 12 (doze) meses, já que foi assinado com previsão de vigência a partir de 01/06/2021 (ID 170919109) e a notificação da pretensão de rescisão ocorreu no dia 20/06/2023. Daí se infere a inexistência de probabilidade do direito invocado. Inexiste, além disso, impedimento à rescisão contratual diante da alegação da autora de que se encontra em tratamento de cirurgia pós bariátrica, pois não foi acostada aos autos qualquer recomendação médica de submissão a tratamento de urgência, mormente considerando que a cirurgia bariátrica foi realizada em março de 2022 (ID 170919096).” Portanto, de um juízo incipiente, próprio desta etapa, não entendo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora em favor da recorrente. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador